Tribunal: TJSP
Processo: 0005952-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Pleito objetivando a concessão de progressão ao regime semiaberto, diante da ilegalidade de excesso de prazo para apreciação. Paciente atualmente recolhida em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de furto e roubo qualificado, com TCP previsto para 24.07.2030, cujo requisito objetivo para a progressão ao regime

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Pleito objetivando a concessão de progressão ao regime semiaberto, diante da ilegalidade de excesso de prazo para apreciação. Paciente atualmente recolhida em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de furto e roubo qualificado, com TCP previsto para 24.07.2030, cujo requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário foi alcançado em 07.03.2020. Magistrado que, na busca de formação de seu livre convencimento, determinou a realização de exame criminológico, especialmente avaliação psiquiátrica do paciente, para avaliação do preenchimento do requisito legal subjetivo. Ilegalidade não demonstrada nos autos. Ordem denegada, com recomendação.